Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Processo : 0707392-46.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, no bojo de ação de liquidação de sociedade cumulada com destituição de liquidante, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse destituído o liquidante nomeado em assembleia de sócios e determinada a apresentação em juízo dos documentos da sociedade que se encontram na posse do liquidante, especialmente os contábeis. Todavia, em consulta aos autos originários (0700038-22.2021.8.07.0015), verifico superveniente sentença homologando o pedido de desistência, proferida em 03.09.2021 (id. 102030780), sem resolução do mérito, já transitada em julgado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator